Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”; b) a viabilidade de restituição das parcelas, descontadas em folha de pagamento, de benefício previdenciário; e c) a possibilidade de compensação dos danos morais supostamente experimentados.
2. A relação jurídica substancial entre as partes é de consumo. 2.1. Nesse contexto, as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos moldes das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do Código Defesa do Consumidor. 2.2. A situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. A demandante pretende que seja declarada a invalidade da relação jurídica negocial em razão do alegado defeito de consentimento, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores referentes à reserva de margem consignável cobrados, em dobro. 3.1. A ré, em contrapartida, sustenta a regularidade da adesão ao negócio jurídico nominado “cartão de crédito consignado”, com o subsequente reconhecimento da licitude dos descontos efetuados.
4. É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio.
5. Assim, nos contratos de consumo, como no caso vertente, a regra prevista no art. 51, § 1o, inc. III, do Código de Defesa de Consumidor estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada.
6. É importante ressaltar que, após a celebração do negócio jurídico ora impugnado, no dia 1o de junho de 2017, a demandante teria sido supostamente beneficiada por meio de saques efetuados que totalizaram o montante de R$ 1.717,39 (mil setecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). 6.1. Isso quer dizer que o banco demandado contratou a operação creditícia para a formalização de “empréstimo consignado por meio de cartão de crédito”, com previsão de pagamento do mínimo da fatura, mediante desconto na folha de pagamento, de benefício previdenciário recebido pela mutuária, com a aplicação de elevados juros sobre o saldo devedor.
7. Ocorre que, ao examinar o termo de adesão assinado pela recorrente, observa-se a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do montante disponibilizado em razão de negócio jurídico de mútuo. 7.1. Nas cláusulas inseridas no instrumento negocial não há informação clara a respeito da necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, da quantia negociada, tampouco dos encargos decorrentes do não pagamento integral. 7.2. Diante da ambiguidade da redação contida no instrumento negocial é possível inferir que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados. 7.3. Diante da análise do contrato observa-se a impossibilidade de estabelecimento da perfeita compreensão a respeito do negócio jurídico celebrado. 7.4. O mencionado instrumento é dúbio e não destaca as informações essenciais a respeito de sua natureza jurídica. 7.5. A consumidora, ora recorrente, ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, além de não promover o adimplemento integral das obrigações relativas às parcelas do negócio jurídico de mútuo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros alusivos ao cartão de crédito, situação que acarretou o aumento inesperado do saldo devedor. 7.6. Percebe-se, ademais, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco apelado tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.
8. Convém sublinhar ainda que o “direito à informação ampla” é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). 8.1. Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. 8.2. É dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor apropriadamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. 8.3. É necessário destacar ainda que, por se tratar de contrato de adesão, a legislação consumerista exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão, do sentido e alcance, pelo consumidor (art. 46 do Código de Defesa do Consumidor).
9. Diante desse cenário, é certo que as estipulações contratuais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva para o banco em detrimento da consumidora. 9.1. A presente situação, requer, portanto, a aplicação da regra prevista no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 9.2. Com efeito, é notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do montante da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento. 9.3. É viável, nesse contexto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior à quantia necessária para amortização do capital emprestado, com acréscimos dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira apelada em instrumentos negociais de negócios jurídicos de mútuo pessoal consignado na data da celebração. 9.4. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida à demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Quanto ao mais, não há, nos presentes autos, elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do alegado dano à esfera extrapatrimonial da autora.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.